Tribunal: TCU
Processo: 031.714/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11795/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.714/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adaildo Leite de Oliveira (XXX.492.452-XX); Alcides Pedro da Fonseca (XXX.169.022-XX); Carmen Lobo Bragado Chagas (XXX.161.582-XX); Domingos Sales de Carvalho (XXX.603.872-XX); Dorival Alberto Magalhaes Bandeira (XXX.179.502-XX); Francisco Silva Buzaglo (XXX.836.142-XX); Irano Lobo Dias de Souza (XXX.530.492-XX); Jose Gomes Nogueira (XXX.482.952-XX); Nelson de Castro Pinto (XXX.557.292-XX); Neuracy Guimaraes de Oliveira da Cruz (XXX.007.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.